Tribunal: TJSP
Processo: 1000243-59.2020.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
Pretendida reforma. Alegação de ausência de informações à parte consumidora referentes ao total da dívida, taxa de juros remuneratórios, quantidade de parcelas e seu termo final. Impertinência. Comprovação da celebração do contrato cercado das necessárias informações acerca de seus termos com a

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA IMPROCEDENTE.
Pretendida reforma. Alegação de ausência de informações à parte consumidora referentes ao total da dívida, taxa de juros remuneratórios, quantidade de parcelas e seu termo final. Impertinência. Comprovação da celebração do contrato cercado das necessárias informações acerca de seus termos com a anuência do autor. Inexistência de dano moral.
HONORÁRIOS. Majoração a 15% do valor da causa, nos termos do CPC, art. 85, § 11.
IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000753946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000243-59.2020.8.26.0572, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
apelante JOSE AUGUSTO ALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS
ABRÃO
(Presidente
sem
voto),
RÉGIS
RODRIGUES
BONVICINO E MELO COLOMBI.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000243-59.2020.8.26.0572 -Voto no 15479
2
Apelação Cível no 1000243-59.2020.8.26.0572
Comarca: São Joaquim da Barra
Juízo de Origem: 2a Vara Judicial
Apelante: Jose Augusto Alves
Apelado: Banco BMG S.A.
Magistrado Sentenciante: Dr. Renê José Abrahão Strang
VOTO no 15479
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C.C. PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA
IMPROCEDENTE.
Pretendida reforma. Alegação de ausência de informações à
parte consumidora referentes ao total da dívida, taxa de juros
remuneratórios, quantidade de parcelas e seu termo final.
Impertinência. Comprovação da celebração do contrato
cercado das necessárias informações acerca de seus termos
com a anuência do autor. Inexistência de dano moral.
HONORÁRIOS. Majoração a 15% do valor da causa, nos
termos do CPC, art. 85, § 11.
IMPROVIMENTO.
Trata-se de apelação interposta por Jose Augusto Alves
contra decisão que, nos autos de ação revisional de contrato c.c. pedido de
indenização por danos morais movida contra Banco BMG S.A., julgou
improcedente o pedido, condenando o autor ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da causa, observada a
gratuidade da justiça.
Pleiteia reforma, sustentando, em síntese, que “(...) em
momento algum o apelante negou ter firmado contrato para emissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000243-59.2020.8.26.0572 -Voto no 15479
3
cartão de crédito, não estando a ilicitude praticada pela recorrida
localizada na contratação do cartão em si, mas na ausência de informações
à parte consumidora referentes ao total da dívida, taxa de juros
remuneratórios, quantidade de parcelas e seu termo final” (fls. 151).
Afirma que houve prática abusiva pelo banco a justificar a condenação ao
pagamento por danos morais.
Contrarrazões devidamente apresentadas.
Recurso tempestivo, processado e dispensado de
preparo.
É o relatório.
O apelante expressamente aderiu ao contrato de cartão
no 6159278 (fls. 69/74) e autorizou desconto em folha de pagamento,
restando incontroverso o recebimento do crédito.
Os termos da contratação foram claros, havendo
referência à adesão a cartão de crédito no instrumento contratual, além de
expressa autorização para reserva de margem consignável (RMC), total da
dívida, taxa de juros, quantidade de parcelas e seu termo final.
Nesse contexto, o procedimento adotado pelas partes
para contratação do referido serviço bancário possui autorização legal,
prevista Instrução Normativa do INSS/PRES no 28, art. 15, I: “Os titulares
dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos
pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão
de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o
disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC
somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do
benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição
financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de
manutenção ou anuidade”.
Não houve demonstrou de intenção de devolver valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000243-59.2020.8.26.0572 -Voto no 15479
4
depositado em sua conta, tampouco terem os descontos ultrapassado 30% da
reserva de margem consignável - que, se frise, plenamente lídima a teor do
ordenamento jurídico vigente.
Saliente-se que a alegação de que o apelante se
encontrava totalmente desinformado quanto à contratação é impertinente e
vem na contramão do que já vinha demandando judicialmente acerca do
mesmo cartão de crédito - a despeito de, nos presentes autos, alegar
contratação de um crédito adicional -, cujos termos já foram objeto de
análise por esta C. Câmara, consoante V. Acórdão assim ementado:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITOC.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. Contrato
bancário de cartão de crédito consignado e saque mediante utilização do
cartão Pretensão fundada na negativa de celebração do contrato e indevida
utilização
da
margem
consignável.
Improcedência.
Contratação
devidamente demonstrada, inclusive com comprovação do depósito do
montante do empréstimo na conta corrente do autor - Ausência de
ilegalidade na contratação e de prática de ato ilícito do banco. Precedentes
jurisprudenciais. Recurso improvido” (TJ/SP, Apelação no 1002427-
90.2017.8.26.0572, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. LÍGIA
ARAÚJO BISOGNI, j. 8/2/18).
Assim, comprovada a regularidade da relação jurídica
contratual, não há que se falar em erro pela ausência de esclarecimentos
devidos sobre a contratação ou em pagamento de indenização por danos
morais, até porque não demonstrado eventuais descontos irregulares a título
de RMC no benefício previdenciário.
A propósito, confira-se: “AÇÃO DE ANULAÇÃO DE
NEGÓCIO JURÍDICO C.C DANOS MORAIS Contrato bancário - Autora
que alega ter sido induzido a erro na contratação de empréstimo
consignado, de modo que houve a contratação de cartão de crédito com
reserva de margem consignável - Alegação de descontos indevidos no
benefício previdenciário - Sentença de improcedência - Insurgência da
requerente - Descabimento - Hipótese em que os elementos dos autos
demonstram que a autora tinha conhecimento da celebração de contrato de
cartão de crédito com pagamento mínimo das faturas realizado por meio de
desconto em seu benefício previdenciário Inexistência de venda casada -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000243-59.2020.8.26.0572 -Voto no 15479
5
Ausência de ato ilícito praticado pelo banco réu - RECURSO NÃO
PROVIDO.” (Apelação cível no 1013193-98.2019.8.26.0196, 11a Câmara de
Direito Privado, Rel. RENATO RANGEL DESINANO, J. aos 19/5/2020).
Com relação à sucumbência, majoram-se os honorários
advocatícios, nos termos do CPC, art. 85, § 11 a 15% do valor da causa,
observada a gratuidade de justiça.
Porque integralmente analisadas as pretensões recursais,
consideram-se devidamente prequestionadas, sendo dispensável a indicação
expressa de artigos de lei e, consequentemente, interposição de embargos de
declaração com essa exclusiva finalidade, não se descurando, outrossim, do
disposto no CPC, art. 1.026, § 2o.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDUARDO ABDALLA
Relator